Tribunal: TJDFT
Processo: 0701726-36.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701726-36.2023.8.07.0019 RECORRENTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA RECORRIDO: BRENDA FREITAS DA TRINDADE COSTA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. BOLSA INTEGRAL ESTUDANTIL. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A PROPOSTA. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADA. DOBRA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a Requerida na obrigação de fazer para cumprir com os termos da oferta da bolsa de estudos concedida à autora isentando a parte autora dos pagamentos das mensalidades até o final do curso de Biomedicina; determinar que a Requerida cesse as cobranças das mensalidades do curso de Biomedicina, bem como exclua eventual restrição lançada no nome da autora em decorrência dos fatos discutidos nos autos, e, por fim, condenar a requerida a pagar para a autora em dobro os valores listados no documento ID 159351543, corrigidos monetariamente a partir da data de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. 2. Em suas razões recursais, a Recorrente/Requerida sustentou que a cobrança feita à Recorrida é regular, tendo em vista que são decorrentes das parcelas que foram diluídas referente à contratação do programa DIS (Programa de Diluição Solidária). Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. 3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID. 48843091 e anexos). Contrarrazões apresentadas (ID. 48843097). 4. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Nesse sentido, rejeito o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei n. 8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal). 6. No caso dos autos, a Requerente apresentou declaração emitida pela Instituição de Ensino Superior, por meio da qual foi informada de que obteve "bolsa estudo 100% (cem por cento) até a conclusão" (ID. 48841608 - Pág. 2). No entanto, a Requerida deixou de impugnar especificamente tal documento, não demonstrou nenhuma irregularidade a fim de refutar a prova juntada pela estudante, o que tornou incontroversa a necessidade de reconhecer, com base no princípio da vinculação da oferta, que a declaração emitida integrou o contrato que veio a ser celebrado entre as partes, nos termos do art. 30 do CDC, obrigando ao fornecedor a garantir o serviço na forma em que a informação foi prestada à consumidora. Portanto, restou configurado o defeito no serviço prestado com a celebração de contrato contendo condições diversas da oferta, nos termos dos art. 14 e art. 30 do CDC, mostrou-se correta a sentença que condenou o Recorrente ao cumprimento da oferta e, por consequência, declarou a inexistência de débitos e a repetição do indébito do montante pago pela Recorrida. 7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação. 8. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1768412, 07017263620238070019, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 53601823 e 53601825). Em suas razões recursais, a recorrente alega violação aos arts. 5o, LIV, e 207, ambos da CF. No entanto, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, a Corte Suprema, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Acrescente-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Por fim, o seguimento também encontra óbice na súmula 454/STF, a qual dispõe que simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal